Tribunal: TJDFT
Processo: 0708952-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MUTUÁRIO ONERADO POR ÍNDICE INDEVIDO. REFLEXO SOBRE O SALDO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONSTATADO. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A aplicação incorreta – em prejuízo do mutuário – do índice de correção monetária referente ao mês de abril/1990 (Plano Collor II), ocasionou o aumento do saldo devedor e, por consequência, refletiu em pagamento a maior pelo mutuário de todas as conseguintes cobranças concernentes ao mútuo, de forma a onerá-lo indevidamente até a quitação do financiamento. Correta a homologação do laudo da perícia do juízo que refutou a correção do índice de forma isolada, para alcançar todos os valores lançados após abril/1990.
2. Recurso conhecido e não provido.